Tribunal: TJDFT
Processo: 0722716-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722716-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SIMONE PEREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Amil Assistência Técnica Internacional S/A em face da r. decisão (ID 72644870) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Simone Pereira da Costa, deferiu o requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco Belimumabe (Benlysta). Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 30/9/2025, foi prolatada sentença no processo originário (autos no 0705787-05.2025.8.07.0007), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator